Tribunal: TJDFT
Processo: 0000330-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RÉU PROCESSADO E CONDENADO POR OUTRO CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DUPLA IMPUTAÇÃO PELO MESMO FATO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231, DO STJ. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA E DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se não foi preenchido um dos requisitos objetivos para a concessão da suspensão condicional do processo, tendo em vista que o réu foi processado e condenado em primeira instância por outro crime, não há que se falar em nulidade por não ter sido designada audiência para a concessão do benefício ou por não ter sido oferecida proposta de sursis processual pelo Ministério Público.
2. Apreendidas na residência do réu várias munições de diversos calibres, aptas à realização de disparos por meio de arma de fogo, conforme prova pericial, não é possível aplicar o princípio da insignificância.
3. As causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, tal como a inexigibilidade de conduta diversa, devem ser provadas pela defesa, o que não ocorreu na espécie.
4. Havendo conexão, mas não identidade entre os fatos criminosos pelos quais o réu foi processado em dois momentos distintos (porte ilegal de armas de fogo e munições em um primeiro momento e posse irregular de munições em um segundo momento), não há que se falar em dupla imputação pelo mesmo fato (bis in idem).
5. A posse de mais de trinta munições de diversos calibres autoriza a exasperação da pena-base, por configurar circunstância judicial negativa.
6. O reconhecimento de circunstância atenuante, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal, conforme jurisprudência consagrada na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
7. Mantida a condenação e não encerrado o processo, não se justifica a devolução do valor pago a título de fiança, nem a restituição das munições apreendidas em razão da posse criminosa.
8. Recurso conhecido e desprovido.